Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. COMPENSAÇÃO PAGA PELA INCORPORADORA. QUITAÇÃO PLENA. DESVANTAGEM EXCESSIVA E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inadimplência da parte recorrente, no que se refere à entrega do imóvel em setembro/2015; condenou-a a pagar à recorrida a quantia de R$ 9.495,18 (nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, dezoito centavos), a título de reparação por dano material (“juros de obra”); ao pagamento do valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pro rata die, descontando-se o valor de R$ 5.503,51 (cinco mil, quinhentos e três reais, cinquenta e um centavos). Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de a Caixa Econômica Federal integrar o polo passivo da demanda, o que desloca a competência para a Justiça Federal. Ainda em preliminar arguiu a ilegitimidade passiva ad causam e a falta de interesse de agir, pois, em 20.10.2015, as partes firmaram Termo de Transação, no qual a recorrente se comprometeu a conceder à recorrida compensação financeira pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo a promissária-compradora firmado o acordo livremente, dando plena e irrevogável quitação, comprometendo-se a nada mais requerer em virtude do atraso da obra. Sustenta que a parte recorrida já foi ressarcida por eventual prejuízo sofrido, de modo que incabível o pleito autoral, sob pena de bis in idem e ofensa aos princípios da boa-fé contratual, segurança jurídica e pacta sunt servenda. No mérito, defendeu a legalidade dos juros de obra e sustentou a inexistência de lucros cessantes, pois a parte recorrida não comprovou que alugaria o imóvel ou que suportou despesas para se manter em outra residência durante o período de espera para a entrega das chaves.
II. Versam os autos sobre indenização por dano decorrente de atraso na entrega de imóvel, o que tem por pano de fundo a relação contratual entabulada entre as partes e não a cobrança feita pelo agente financiador da obra. Desta feita, não há que se falar na inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, a ensejar a competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
III. A busca do ressarcimento de valor desembolsado a título de juros de obra decorreu do injustificado atraso na entrega do imóvel pela parte recorrente, o que enseja a cobrança em seu desfavor. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Por se tratar de condição da ação, o interesse processual deve ser analisado em estado de asserção. Assim, à luz dos fatos narrados na inicial, persiste o interesse processual, pois a despeito do acordo extrajudicial entabulado, a parte recorrida entende que seu direito à reparação dos danos decorrentes do atraso na obra não foi satisfeito. Há, assim, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
V. A preliminar de falta de interesse processual por existir acordo referente aos danos oriundos da mora contratual retrata, na verdade, matéria de mérito, a qual se passa a analisar.
VI. As partes celebraram acordo extrajudicial, pelo qual a recorrente comprometeu-se a pagar “a título de multa e indenização, o valor correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, do valor atribuído ao imóvel no ‘Contrato de Promessa de Compra e Venda’, a partir da data prevista para a entrega, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, observada a regra de cada contrato e seus aditivos se houver, até entrega das chaves ou emissão do habite-se o que ocorrer primeiro, além de bonificação, por mera liberalidade da empresa, no importe de 30% (trinta por cento) dos importes apurados ao final para esse acordo” (Destaquei). Outrossim, pactuaram que, cumpridos os termos do acordo, davam-se por satisfeitas, nada mais devendo exigir ou pleitear/reclamar uma da outra, a qualquer título, especialmente reembolsos, indenizações, inclusive a título de danos morais e/ou materiais, no tocante ao objeto do contrato firmado, inclusive no que tange ao pagamento de multa por atraso de obra do imóvel (cláusula 6, ID 14876910 - Pág. 3). O pagamento do valor referente ao acordo foi realizado, conforme ID 14876924, no importe de R$ 5.503,51 (cinco mil, quinhentos e três reais, cinquenta e um centavos). Ressalta-se do trecho acima destacado que o acordo abrangia todo o período da mora contratual, tendo sido pago após a entrega das chaves.
VII. Conclui-se que a parte recorrida optou, voluntariamente, por receber a indenização relativa ao atraso na entrega do imóvel, dando plena, geral e irrevogável quitação a todos os direitos inerentes à mora contratual da recorrente. Neste contexto, cabia à parte autora/recorrida demonstrar a existência de desvantagem excessiva ou vício de consentimento, o que não ocorreu na espécie (art. 373, I, CPC), inviabilizando-se, portanto, a nulidade do termo firmado. Precedente: (Acórdão 1016183, 20150111257817APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 845/853)
VIII. Ademais, deve prevalecer a probidade e a boa-fé objetiva no cumprimento das disposições contratuais em todas as fases, desde as negociações preliminares, durante e após a execução do contrato, nos termos do art. 422 do CC, impondo-se a manutenção do acordo firmado, vez que a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança.
IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).